Tribunal: STF
Processo: AI 179560
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO -  TRASLADO INCOMPLETO -
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
 DEDUZIDO CONTRA DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
 - SÚMULA 288/STF - APLICABILIDADE - A SÚMULA COMO RESULTADO
PARADIGMÁTICO PARA FUTURAS DECISÕES - AGRAVO
IMPROVIDO.
TRASLADO INCOMPLETO - PROVA DA TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288.
- A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de considerar
incompleto o traslado a que falte, dentre outras peças essenciais à
compreensão global da controvérsia, a necessária certidão
comprobatória da tempestividade do recurso extraordinário.
Aplicabilidade da Súmula 288/STF. Precedentes de ambas as Turmas do
STF.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA 288/STF.
- Não ofende
o princípio da legalidade a decisão que, ao interpretar o
ordenamento positivo em ato adequadamente motivado, limita-se, sem
qualquer desvio hermenêutico, e dentro dos critérios consagrados
pela Súmula 288/STF, a considerar como "essencial à compreensão da
controvérsia" a peça referente à comprovação da tempestividade do
recurso extraordinário.
A SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE
 DO SUPREMO TRIBUNAL.
- A Súmula - enquanto instrumento de formal
 enunciação da jurisprudência consolidada e predominante de uma
Corte judiciária - constitui mera proposição jurídica, destituída de
 caráter prescritivo, que não vincula, por ausência de eficácia
subordinante, a atuação jurisdicional dos magistrados e Tribunais
inferiores. A Súmula, em conseqüência, não se identifica com atos
estatais revestidos de densidade normativa, não se revelando apta,
por isso mesmo, a gerar o denominado "binding effect", ao contrário
do que se registra, no sistema da "Common Law", por efeito do
princípio do "stare decisis et non quieta movere", que confere força
 vinculante ao precedente judicial.
- A Súmula, embora refletindo
 a consagração jurisprudencial de uma dada interpretação normativa,
não constitui, ela própria, norma de decisão, mas, isso sim, decisão
 sobre normas, na medida em que exprime - no conteúdo de sua
formulação - o resultado de pronunciamentos jurisdicionais
reiterados sobre o sentido, o significado e a aplicabilidade das
regras jurídicas editadas pelo Estado.
- A formulação sumular,
que não se qualifica como "pauta vinculante de julgamento", há de
ser entendida, consideradas as múltiplas funções que lhe são
inerentes - função de estabilidade do sistema, função de segurança
jurídica, função de orientação jurisprudencial, função de
simplificação da atividade processual e função de previsibilidade
decisória, v.g. (RDA 78/453-459 - RDA 145/1-20) -, como resultado
paradigmático a ser autonomamente observado, sem caráter impositivo,
 pelos magistrados e demais Tribunais judiciários, nas decisões que
venham a proferir.